Tribunal: TJMT
Processo: 1029805-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029805-95.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), LOTARIO HELLER - CPF: 131.390.880-00 (EMBARGADO), EDUARDO TADEU FERREIRA - CPF: 156.223.129-49 (EMBARGANTE), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1029805-95.2023.8.11.0000 interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração – Nova Mutum.

Embargante:
Eduardo Tadeu Ferreira.

Embargado:

Lotário Heller.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INOCORRÊNCIA –– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Eduardo Tadeu Ferreira
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta, em apertada síntese, que o acórdão viola e é omisso, quanto ao disposto no §2o, do art. 85, do CPC. Afirma que para suprir óbices regimentais e legais, na eventualidade de interposição de Recuso Especial, prequestiona expressamente a violação ao referido art. 85, §2o, do CPC, e dissídio pretoriano do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo e do Estado do Paraná, em situações idênticas. Ao final, requer o acolhimento dos embargos a fim de que seja suprida a omissão apontada, para fins de prequestionamento.

Sem contraminuta.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nas razões e contrarrazões do recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
A vexata quaestio cinge-se em aquilatar

se existe direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando determinado de ofício pelo juízo, a realização de perícia contábil para afastar eventuais dúvidas sobre o cálculo realizado pelo exequente e pelo próprio juízo, com o posterior reconhecimento de ofício, do excesso de execução.

In casu, não obstante a magistrada de origem tenha determinado a realização de perícia contábil de ofício, reconhecendo o excesso de execução, a condenação do credor/exequente ao pagamento de honorários advocatícios é descabida.

Revela-se indiscutível que executado se valeu dos meios processuais de defesa cabíveis, apresentando embargos à execução e exceção de pré-executividade, ambos rejeitados
.

No curso do processo executivo, o executado insurgiu-se contra o valor dos cálculos apresentados pelo exequente em simples petição, alegando excesso, contudo, a matéria foi decidida em 30.10.2018, pelo juízo no id. 40564189 - Pág. 7/15, que procedeu a conversão do valor em Cruzeiros para Real, chegando ao montante de R$ 15.995.610,40 (quinze milhões novecentos e noventa e cinco mil seiscentos e dez reais e quarenta centavos)
– (id. 40564189 - Pág. 9).

Ocorre que durante o curso processual, ao rejeitar os embargos declaratórios manejados pelo executado, determinou a togada a quo,
de ofício
, a remessa dos autos para a perícia judicial, para apurar a conversão da moeda de cruzeiro para real, com a respectiva atualização monetária e juros de mora até o momento da elaboração do cálculo, afastando eventuais dúvidas sobre o cálculo realizado pelo credor e pelo próprio juízo
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme sobre a possibilidade de envio dos autos à contadoria, de ofício, quando houver dúvida sobre o valor da execução:

“(...) 4. A atual jurisprudência dessa Corte firmou-se no sentido de que pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução” (AgRg nos EDcl no REsp 1.446.516/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 16/9/2014).
Precedentes. 5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (STJ - AgInt no AREsp: 1415968/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 15.04.2019 – destaquei).

Por outro lado, devo destacar que o excesso de execução trata-se de matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser
reconhecida de ofício pelo magistrado
, como efetivamente ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...).
4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes
. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1598962/SC, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 29.06.2020 – destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. (...)
2. Conforme o entendimento desta Corte, o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1.949.049/TO, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 22.11.2021 – destaquei).

Ora, vê-se, portanto, que o STJ firmou o posicionamento no sentido de que o magistrado pode ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública.

A questão posta, entretanto, reside na possibilidade, ou não, da fixação de honorários sucumbenciais neste caso.

Feita estas considerações, tenho pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios com base no acolhimento do excesso de execução realizado de ofício pelo juízo.

Digo isso, porque, a perícia foi determinada sem requerimento das partes, para confirmar a veracidade ou não do cálculo e valores apresentados, de modo que não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais, mormente porque a oportunidade processual não admite arbitramento de honorários
à míngua de previsão legal
.

Ainda, não passa despercebido, que o próprio juízo singular realizou a conversão e atualização do valor executado nos autos, chegando à quantia de R$ 15.995.610,40 (quinze milhões novecentos e noventa e cinco mil seiscentos e dez reais e quarenta centavos) – (id. 40564189 - Pág. 9), contudo, depois de determinar a remessa ex officio à perícia, sobrevindo a apresentação do laudo pericial, reconheceu que o feito tramitava em excesso de execução, condenando o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ademais, é preciso destacar que no presente caso, não se trata de reconhecimento de excesso de execução em acolhimento da pretensão do executado em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, onde seria plenamente cabível a fixação dos honorários advocatícios, nos termos já decididos pelo STJ (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.04.2021).

In casu, a magistrada, utilizando-se do poder geral de cautela, determinou a realização de perícia de ofício, e tendo as partes concordado com o valor apresentado, simplesmente homologou o laudo contábil, mostrando-se indevido o arbitramento de honorários sucumbenciais neste momento processual.

Desse modo, muito embora tenha-se reconhecido que o feito tramitava em excesso de execução, é fato que o executado permanece como gerador da causa que deu origem ao feito alhures, em virtude do inadimplemento do débito executado, que se arrasta desde o ano de 1.994, uma vez que deixou de pagar a dívida que motivou o manejo da demanda de origem.

Diante desse cenário,
o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.
Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.” (RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma,
para afastar a condenação do exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios,
conforme as razões alinhavadas.
”
(id. 210759660 – destaquei).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, de clareza solar que a magistrada utilizou-se do poder geral de cautela e determinou a realização de perícia contábil de ofício, havendo concordância pelas partes com o valor apresentado, motivo pelo qual homologou o laudo contábil, de modo que resta indevido o arbitramento de honorários sucumbenciais neste momento processual. Destaco, inclusive, que os honorários sucumbenciais não foram devidos porque não se trata de reconhecimento de excesso de execução em acolhimento da pretensão do executado em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, onde, conforme destacado no voto condutor, seria plenamente cabível a fixação dos honorários advocatícios.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024